Tribunal: STF
Processo: HC 92663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
INQUÉRITO - ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. A ordem jurídica  não
   contempla o arquivamento implícito do inquérito, presentes
   sucessivas manifestações do Ministério Público visando a
   diligências.
        PROMOTOR NATURAL - ALCANCE. O princípio do
   promotor natural está ligado à persecução criminal, não
   alcançando inquérito, quando, então, ocorre o simples pleito de
   diligências para elucidar dados relativos à prática criminosa.